Tribunal: TJDFT
Processo: 0701759-15.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701759-15.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA LORRANE SOUZA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em manifestação o Ilustre representante do Ministério Público, bem como a parte agravada informaram que houve a internação da parte agravante em leito de UTI. Dessa forma, verifica-se que houve perda superveniente do interesse de agir com a consequente perda do objeto recursal. Nestes termos, julgo prejudicado o recurso nos termos do art. 932, III do CPC. Intime-se. Brasília/DF, 1 de agosto de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator